Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO DE SOUSA PIMENTA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva e manteve o paciente preso. Narra o ilustre impetrante, inicialmente, que o paciente fora preso temporariamente, sendo que em seu interrogatório, “afirmou que sequer sabia de qualquer atividade ilícita, ou de que estava participando de associação com fins criminosos, vez que conforme consta nos relatórios e nas informações passadas pelas pessoas envolvidas, o requerente sempre trabalhou como motorista”. Posteriormente, o decreto de prisão temporária foi convertido em preventiva, mas, na expressão do ilustre impetrante, sem embasamento legal, até porque outras medidas poderiam ter sido aplicadas, tendo em vista que o paciente é primário e possui boas condições pessoais. Além disso, enfatiza no discurso posto na petição inicial: i) que o paciente não dificultou as investigações, nem representa perigo à ordem pública; ii) que o paciente esteve internado em coma por mais de 3 meses, por traumatismo craniano causado por um acidente automobilístico; iii) que deve ser considerado o princípio da presunção de inocência; iv) que o crime pelo qual está sendo acusado não foi cometido com violência ou grave ameaça; v) que o decreto prisional não é contemporâneo ao crime; vi) que o risco de contágio pela Covid-19 reforça a conclusão quanto o não cabimento da prisão cautelar do paciente. Com base nessas considerações, requer seja revogado o r. decreto de prisão preventiva e posto o paciente em liberdade, para que, nessa condição, possa responder ao processo. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar, confirmando-se a liminar, numa ou noutra hipótese, quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram juntados à presente impetração, o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras decretou a prisão temporária de Fernando de Sousa Pimenta (Galego), ora paciente, e de Juliana Pereira Mateus dos Santos, com suporte em investigações dando conta de ocorrências referentes a diversas fraudes bancárias de grande vulto (ID 16911806). Posteriormente, acolhendo representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de ambos, estando a respectiva decisão assim fundamentada (ID 16911807): “No que diz respeito à materialidade dos delitos, há evidências contundentes do cometimento do crime de furto qualificado pela fraude ou estelionato, bem como de lavagem de capitais, a fim de realizar o branqueamento dos valores obtidos com as condutas criminosas antecedentes, sendo as ações delituosas mencionadas praticadas, em contexto de organização criminosa da qual os representados fazem parte, cabendo observar, inclusive, que a organização criminosa da qual os representados fazem parte se mostra bem estruturada e organizada, tanto que, segundo as investigações realizadas até o presente momento, não se sabe a identidade da pessoa que, a princípio, se apresenta como sendo o líder da organização criminosa, conhecido apenas pela alcunha de “Patrão”. Note-se, aliás, que as quantias obtidas ilegalmente são demasiadamente consideráveis e, ao que tudo indica, proporcionaram prejuízos na casa de milhões de reais (...). (...) os elementos colhidos das investigações permitem, a toda evidência, a conclusão de que a ordem pública pode ser consideravelmente abalada se não deferida a prisão preventiva. Nessa perspectiva, há notícias de que JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, no mínimo, desde 2017 até a data de sua prisão, recrutou entre 15 e 30 pessoas para que estas emprestassem suas contas bancárias com o objetivo de receber os depósitos, informação por ela mesmo prestada em seu depoimento perante a autoridade policial. Sem embargo, vale dizer, conforme Relatório 191/2020, os investigadores acreditam que tal número, em verdade, pode ser o triplo do apontado por JULIANA, levando as atividades desenvolvidas pelo grupo ao prejuízo de milhões de reais de diversas vítimas. Não é outra a conclusão que se obtém do depoimento de FERNANDO DE SOUSA PIMENTA, o qual relata que, a convite de Galeguingo (JORGE ALEXANDRE SOUSA PERNNDES), passou a levar pessoas a diversas agências bancárias ao longo do ano de 2019 em aproximadamente 30 oportunidades. (...) A autoridade policial, esclarece, ainda, que a medida requerida se mostra necessária, também, a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal, na medida em que tanto JULIANA quanto FERNANDO, após a descoberta de suas prisões iminentes, desfizeram-se de provas, consoante se denota do Relatório 191/2020. Além disso, há temor acerca da possibilidade de que ambos possam inviabilizar a obtenção de mensagens, saldos em contas bancárias de fraudes, comprovantes bancários em residência de beneficiários das mencionadas fraudes que ainda não foram apreendidos pelos policiais (...). (...) existem informações nos autos de que ambos os representados destruíram provas constantes de seus aparelhos telefônicos anteriormente à prisão, que, em parte, foram recuperados pelo Instituto de Criminalística”. Consta que o ilustre representante do Ministério Público já ofereceu denúncia contra JULIANA e FERNANDO, dando-os como incursos na prática dos crimes previstos no art. 2o, caput e §1o, da Lei 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, § 4o da Lei 9.613/98, c/c art. 69 do Código Penal (ID 16911808). A referida peça inicial acusatória foi regularmente recebida pelo d. juízo de piso que, na mesma oportunidade, decidiu pela manutenção da prisão dos acusados, conforme fundamentos a seguir transcritos (ID 16912910): “(...) Além disso, conforme restou demonstrado no bojo da medida cautelar que requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados FERNANDO DE SOUZA e JULIANA PEREIRA foram apresentados elementos concretos que apontam para a risco concreto de intervenção dos acusados, no sentido de comprometer a higidez da instrução probatória, ante a possibilidade de destruição de provas, conforme se verifica do Relatório Policial, o qual noticia episódios em que houve a tentativa de inutilizar as provas, não conseguindo em face da pronta e eficaz atuação da polícia judiciária, razão porque, além da manutenção da ordem pública, existem a necessidade da segregação cautelar para garantir à instrução processual. Lado outro, entendo que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no art. 319 do CPP são inócuas, em especial, pelas peculiaridades que envolvem o "modus operandi" da organização criminosa, ou seja, por se tratar de crimes virtuais e facilidade de arregimentação pessoas para atuarem em favor da organização criminosa, evidenciam a ineficácia das medidas cautelares da prisão preventiva, em especial, no que diz respeito ao escopo de prevenção da reiteração delitiva. Outro de extrema importância a justificar a manutenção da segregação cautelar, diz respeito a demonstração da habitualidade criminosa por parte dos agentes, restando evidenciado nos autos que a subsistência do grupo se dava através da prática criminosa, situação essa que demonstra ainda mais a necessidade da constrição cautelar”. Diante desse cenário e por um juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão ora atacada não se faz por merecer qualquer tipo de reparo, até porque existem, de fato, elementos que justificam e clamam pela manutenção da prisão cautelar do paciente. Impõe-se, outrossim, fique aqui consignado, aliás, que a questão de fundo já foi analisada em outro habeas corpus, impetrado em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS SANTOS, e julgado por esta egrégia Turma Criminal em 03/06/2020, com a denegação da ordem (autos no 0711322-09). Conforme exposto no voto proferido naquela ocasião, JULIANA afirmou, em seu depoimento policial que recrutava pessoas para “receberem dinheiro de furto mediante fraude, quantias estas que eram lavadas sob a forma de saques, de moeda nacional e estrangeira, compras simuladas em máquinas de débito (pin pad), como do Mercado Pago, Pagseguro etc, bem como por meio de transferências”. Os diversos documentos que integram o inquérito policial revelam indícios de que o paciente, companheiro de JULIANA, também integra a organização criminosa, especializada em furtos mediante fraudes e lavagem de valores, de grandes proporções e de muitas ramificações. Consoante se extrai do relatório policial, foram diversas as ocorrências de fraudes bancárias. Em relação a uma das vítimas, BTL Brasil Comércio, Importação e Exportação, por exemplo, a estimativa é de que o prejuízo tenha alcançado o valor de R$ 800 mil. De acordo com as investigações, tal quantia foi pulverizada em contas bancárias de pessoas recrutadas por JULIANA e FERNANDO, integrantes da organização criminosa. Constata-se que os policiais chegaram aos nomes de JULIANA e FERNANDO após a prisão de três desses titulares, presos em flagrante no momento em que sacavam valores provenientes da fraude. Nos depoimentos, todos eles afirmaram que se encontraram com JULIANA e FERNANDO, que inclusive os acompanharam durante os saques. Em uma das fotos obtidas pelo circuito interno do banco, FERNANDO aparece ao lado de uma das pessoas que faria o saque (ID 16912914, fls. 83/96). Além disso, conforme ressaem das r. decisões acima em destaque, houve a tentativa de destruição de provas, sobretudo em relação a mensagens e dados armazenados nos telefones celulares utilizados para a realização dos crimes. Sendo assim, ao menos nesse momento do exame da liminar, repito, o r. decreto de prisão hostilizado afigura-se imprescindível para a manutenção da ordem pública e da instrução criminal. Como tem sido apregoado pela melhor doutrina, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Outrossim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade - que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, qualquer medida referente à reavaliação da prisão preventiva, em decorrência da pandemia, fato notório, deverá ser formulada diretamente ao d. juízo da causa, o competente para analisar o pedido, quando e se lhe for apresentado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.